Tribunal: STF
Processo: ARE 1419461
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, tenho que a sentença não comporta reforma, tendo justificado detalhadamente os motivos que levaram à aplicação da multa (evento 09):



    “Trata-se de ação em que a parte autora postula que a TR (Taxa Referencial), índice de correção dos valores depositados na conta vinculada do FGTS, seja substituída pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). 



    Ocorre que, conforme se pode aferir do anexo dos autos “termo de prevenção”, a parte autora ajuizou, anteriormente, ação com o mesmo objeto perante este Juizado Especial Federal, a qual foi julgada improcedente com trânsito em julgado.



      Assim, trata-se de coisa julgada. 



    Nota-se claramente que houve repetição da demanda em que a parte autora já exerceu o seu direito de ação para discutir a matéria em face da CEF perante o Poder Judiciário. Como se não bastasse, verifico que o feito anterior, transitado em julgado, foi ajuizado pelo mesmo advogado, o que torna inequívoco que tinha ciência do processo anterior sobre o mesmo pedido ora formulado. 



    Noto, ainda, que há indícios de que o advogado adulterou a data do contrato, procuração e declaração de pobreza, alterando apenas a data dos documentos anteriormente apresentados. 



    Veja-se que o comprovante de endereço é o mesmo da ação ajuizada há sete anos. 



    Assim, ao que tudo indica, sequer os autores têm ciência de que o advogado está reproduzindo ação anterior, com pleno conhecimento da existência da coisa julgada. 



    Esta conduta, altamente reprovável, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso I, do Código de Processo Civil ("Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso"). 



    Aplico, assim, a pena de multa fixada no artigo 81, do Código de Processo Civil, no patamar de 5% ( cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista tratar -se de infração grave, pois, implica na movimentação da máquina judiciária de maneira absolutamente desnecessária, buscando induzir o juízo em erro. 



    A multa deverá ser paga pelo advogado da parte autora, pois, ajuizou a ação novamente sabedor de que o feito anterior, também ajuizado por ele, já havia sido julgado de maneira desfavorável à parte, no mérito.



      Ademais, praticou, em tese, as infrações disciplinares previstas no artigo 34, incisos VI e XXIV, da lei n. 8906/94 ("Constitui infração disciplinar: (...) VI - advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior; (...) XXIV - incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional; (...)"), na medida em que as reiterações de demandas idênticas às anteriores patrocinadas pelo mesmo advogado atinge a marca de mais de dezena de casos. 



    Assim, OFICIE-SE ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB para que apure as condutas praticadas pelo advogado da parte autora. (...)” 



    Com efeito, conforme bem consignou o magistrado a quo, causam estranheza a utilização nestes autos do comprovante de endereço apresentado no processo nº 0000335-76.2014.4.03.6315, datado de 10/2013, bem como a similaridade das procurações, contratos de honorários e declarações de pobreza, com alteração apenas nas datas dos referidos documentos (pág. 04/07 do evento 01).



    Malgrado os argumentos expendidos pelo recorrente, entendo que a sentença não merece reforma, mormente em se considerando que o acórdão proferido no processo anterior transitou em julgado no dia 03/12/2018 (evento 29 daqueles autos), ao passo que o sobrestamento na ADI 5090 foi determinado apenas em 06/09/2019.



    Por fim, embora este juízo não olvide o lamentável falecimento da irmã do causídico, tal fato ocorreu em 05/07/2017 (evento 15), enquanto o ajuizamento do presente feito deu-se em 19/05/2021, ou seja, passados três anos e dez meses, de modo que referido lapso temporal infirma a alegada perturbação que teria influído na repropositura da demanda.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente